Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES IMPEDITIVO. INTEGRALIDADE DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 11.302/2022.
I - O STF julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.874/DF, na qual decidiu pela constitucionalidade do Decreto no 9.246/2017, por considerar a concessão de indulto como ato de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF.
II - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
III - O art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, determina a unificação de todas as penas em execução, até 25/12/2022, e veda a concessão do indulto enquanto o apenado não cumprir a integralidade da pena referente a crime impeditivo descrito no art. 7o daquela norma.
IV - Constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena do crime de tráfico de drogas, elencado no art. 7o, incs. II e VI, do Decreto no 11.302/2022, inviável a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido normativo.
V - Recurso conhecido e desprovido.